Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715480-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que não conheceu de agravo interno e de agravo de instrumento, em razão de não ter sido pago o preparo, nem recolhida a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC, após a rejeição dos segundos embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que havia indeferido a gratuidade de justiça. O embargante alega que a decisão de ID no 30430071 é obscura, uma vez que a “(...) multa é uma maneira subjetiva e tendenciosa que o juízo a quo e presente juízo monocrático utilizaram, sob o argumento infundado de protelação, para despoticamente cercear o direito recursal do Embargante em sua árdua procura por Justiça e defesa dos seus direitos”. Reitera os argumentos dos recursos anteriores, no sentido de que o exercício do direito de defesa prescinde do pagamento de custas, emolumentos ou preparos. Aduz que a decisão contradiz seu direito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, com os meios e recursos inerentes, e à impessoalidade. Acresce que a decisão foi omissa em determinar a intimação da parte contrária para responder ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Conclui requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Primeiro, porque é intempestivo. A decisão embargada foi publicada em 10/11/21, conforme a certidão de ID no 30529226, de modo que o prazo de cinco (5) dias úteis para a interposição de embargos de declaração, ditado pelo art. 1.023, do CPC, se esgotou em 18/11/21. Porém, o recurso somente veio a ser protocolado em 02/12/21. Não bastasse isso, o presente recurso também não veio instruído com o depósito da multa pela interposição de dois embargos de declaração tidos por protelatórios, consoante o art. 1.026, § 3o, do CPC, o que impede seu conhecimento, tal como ocorreu com o agravo interno anterior. No mais, a insistência no manejo de recursos com finalidade protelatória impõe a aplicação, mais uma vez, de multa ao embargante. Como já salientado em decisões anteriores, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Portanto, se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor da causa. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, impondo ao embargante multa na forma da fundamentação explicitada, sem prejuízo das sanções anteriormente cominadas. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator